Tribunal: TJSP
Processo: 0004412-14.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004412-14.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante ALEX SOARES
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004412-14.2020.8.26.0344 -Voto no 14642
2
Agravo de Execução Penal no 0004412-14.2020.8.26.0344
Agravante: Alex Soares da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Voto no 14642
Agravo de execução. Pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia de COVID-19. Agravante que cumpre
pena em regime fechado, e integra o grupo de risco da
COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do
CNJ. Pandemia por si só não autoriza a soltura. Informes
dão conta de que o paciente recebe os cuidados médicos
necessários na unidade prisional em que se encontra.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ALEX SOARES
DA SILVA contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
(fls. 54/56).
Requer o agravante a concessão da prisão domiciliar, diante da
pandemia de Coronavírus ora em curso, por ser portador de bronquite asmática (fls. 01/24).
Contraminutado o recurso (fls. 60/73), ocasião em que o Ministério
Público entendeu que o agravante não faz jus à concessão do benefício pleiteado.
Mantida a r. decisão proferida (fls. 74), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 88/89).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004412-14.2020.8.26.0344 -Voto no 14642
3
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime
fechado, com previsão de vencimento para 22 de agosto de 2024. Ainda, consoante
relatório médico de fls. 42, o paciente possui bronquite asmática.
Nesse contexto, foi pleiteado e indeferido junto ao Juízo das
Execuções Penais a concessão de prisão em albergue domiciliar, em decisão bem
fundamentada e que deve ser mantida.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não
havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão
mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em regime fechado, como no caso,
sendo de rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Ademais, de acordo com as informações dos autos, o agravante tem
recebido, dentro da unidade prisional, atendimento médico, bem como os cuidados
necessários à sua saúde.
Portanto, muito embora o paciente seja integrante do chamado
grupo de risco da COVID-19 nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, os
informes dão conta de que vem recebendo tratamento adequado na unidade prisional.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o agravante receberia os cuidados médicos que tem
recebido no estabelecimento prisional.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela população
em geral.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004412-14.2020.8.26.0344 -Voto no 14642
4
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem
como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde
no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo sentenciado ALEX SOARES DA SILVA, mantendo-se a decisão agravada em todos
os seus termos.
Reinaldo Cintra
Relator